Tribunal: TJDFT
Processo: 0706415-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. NÃO OFERECIMENTO. PRERROGATIVA DE FORMULAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. O acordo de não persecução penal é espécie de negócio jurídico previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, cuja prerrogativa de formulação é inerente ao Ministério Público, titular do jus persequendi, caso convencido que as propostas a serem formuladas sejam suficientes para a reprovação e a prevenção do crime cometido, dentro de um contexto de evitabilidade e mitigação da obrigatoriedade da ação penal, não se constituindo em direito subjetivo do acusado. Diante da inércia do apelante ante a faculdade conferida pelo artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, transcorrido o curso processual com o oferecimento e o recebimento da denúncia, e a realização da instrução processual, precluso o momento para o oferecimento do acordo de não persecução. O reconhecimento das atenuantes genéricas não pode conduzir à fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231 e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal.